Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO PATRONO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.

1. Não se ignora que a defesa por advogado no procedimento administrativo não é obrigatória. Contudo, tal possibilidade é assegurada ao contribuinte (art. 5o, LV da CF/882.

2. É nula a comunicação de ato não publicado em nome de advogado indicado nos autos de processo administrativo fiscal quando evidenciado prejuízo para a defesa (art. 272, §5o, do CPC).

3. A Lei Distrital no 5.910/17, que trata do domicílio fiscal eletrônico, limita-se a tratar apenas dos sujeitos passivos de ICMS e ISS obrigados à entrega do Livro Fiscal Eletrônico ou à prestação de informações econômico-fiscais relativas a esses impostos, não incidindo sobre a relação tributária referente a impostos diversos daqueles previstos no texto legislativo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade.

4. Remessa necessária conhecida e não provida.